Tribunal: TJSP
Processo: 2113731-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido para que seja declarada nula a citação e não reconheceu a prescrição intercorrente – Não acolhimento – A citação por edital tem amparo legal e, na espécie, afigura-se válida em razão das múltiplas tentativas de citação frustradas, inexistindo nulidade a ser reconhecida – Prescrição

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido para que seja declarada nula a citação e não reconheceu a prescrição intercorrente – Não acolhimento – A citação por edital tem amparo legal e, na espécie, afigura-se válida em razão das múltiplas tentativas de citação frustradas, inexistindo nulidade a ser reconhecida – Prescrição intercorrente - A prescrição intercorrente é aquela verificável no curso de um processo, decorrente da inércia do seu titular em promover o regular andamento do feito - Não tendo o agravado deixado o processo paralisado pelo prazo prescricional, não há que se falar em prescrição intercorrente - Decisão mantida - Recurso desprovido.*